Tribunal: TJPA
Processo: 0807758-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807758-13.2019.8.14.0051

APELANTE: VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, BANCO J. SAFRA S.A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0807758-13.2019.8.14.0051

APELANTE:
VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, BANCO J. SAFRA S.A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A, VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

Advogados do(a) APELADO: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNERA DO CONTRATO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento recurso da parte ré e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0807758-13.2019.8.14.0051

APELANTE:
VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, BANCO J. SAFRA S.A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A, VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

Advogados do(a) APELADO: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO J. SAFRA S/A
e VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 5448644), que ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou descontos de valores relativos a empréstimo não contratado, sendo o valor do contrato de R$ 13.199,25, a ser pago em 52 parcelas de R$ 394,39
. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 5448665), o réu arguiu
que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou documentos constitutivos, porém deixou de juntar o contrato e comprovante de transferência de valores.

Em manifestação à peça de defesa, o autor reafirmou os termos da inicial e ressaltou o fato de que o réu não juntou os documentos necessários a fim de provar o alegado (ID 5448674).

Em seguida, em manifestação de ID 5448679 - 5448681, o demandado juntou o contrato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5448685) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº
000003482070,
e condenou o réu a devolver em dobro os valores descontados e a pagar indenização referente aos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 5448688), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora devidamente entabulado. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais. A parte apelante juntou contrato e comprovante de transferência.

Em seguida, a autora interpôs o recurso de apelação (ID 5448693). Em síntese, requereu a majoração do valor estipulado a título de danos morais para R$ 10.000,00, e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Contrarrazões da parte autora/apelada na petição de ID 5448697. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pelo réu/apelante e impugnou a apresentação dos documentos juntados, alegando a impossibilidade de juntada fora do momento processual devido.

Contrarrazões do réu/apelado na petição de ID 5448702.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara do recurso da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária. Comprovante do preparo do recurso do réu protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 5448689, pg. 2).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da apelante
em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e devolução dos valores descontados junto ao benefício da autora/apelante.

Passa-se à análise dos recursos de apelação.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

O contrato juntado posteriormente à peça defesa, bem como o alegado comprovante de transferência de valores para a conta do consumidor, não podem ser aceitos como prova da correção da contratação, visto que se trata de momento inapropriado para apresentação dos documentos.

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, o réu, ora apelante, não apresentou qualquer justificativa para apresentação posterior do contrato. Ressalto que o momento processual deveria ter sido na ocasião da apresentação da defesa, consoante dispõe o art. 434 do CPC.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. GRAVAÇÃO EM AÚDIO DAS ASSEMBLEIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ONUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE.

1. Os documentos juntados com a apelação são extemporâneos e não devem ser conhecidos, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. O fato de o Juiz reputar válida a prática de um ato como fundamento para o julgamento de improcedência de um pedido formulado na inicial não constitui julgamento extra petita.

3. A gravação em áudio das assembleias condominiais não viola a privacidade dos presentes, porque as deliberações referem-se a assuntos coletivos e não sobre temas interentes à intimidade e vida privada dos condõminos. Precedentes deste Tribunal.

4. Inexistindo proibição legal, o direito à gravação de uma reunião pública (dentro do ambiente condominial) por um dos participantes é ato individual que não se relaciona com os direitos/deveres condominiais, razão pela qual é nula a advertência aplicada por esse motivo.

5. Independente do resultado da demanda, os honorários contratuais são inexigíveis da parte contrária, eis que convencionados livremente entre o contratante e seu advogado.

6. Ante a ausência de previsão legal, não há como compelir o condomínio a disponibilizar a ata no prazo de oito dias.

7. O indeferimento de três dos cinco pedidos principais formulados na inicial acarreta a sucumbência recíproca, a ser distribuída de forma proporcional ao êxito obtido, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

(STJ - AREsp: 1273548 DF 2018/0077119-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. BANCO PAN. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO RÉU. 1. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam que não foi apresentada durante a tramitação do feito, não sendo apreciada na sentença. Se trata, portanto, de inovação recursal e, desta forma, não pode ser acolhida. 2. Recurso não conhecido quanto a alegação de validade do empréstimo consignado, no valor de R$ 19.109,86, a ausência de devolução da quantia pela parte autora e quanto a participação da Mend's Consultoria Eireli. Réu que sequer menciona o referido contrato em sua contestação, embora advertido expressamente pelo magistrado de seu ônus probatório. Inovação recursal. Violação aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, cuja apreciação em segundo grau representaria, inclusive, supressão de instância. 3. Rejeição do contrato e das telas de sistema apresentados pelo apelante em suas razões recursais. Documentos extemporâneos, juntados sem as justificativas previstas no art. 435, do CPC. 4. Aplicação do CDC ao caso, uma vez que autor e réu se amoldam aos conceitos de consumidor e prestador de serviço dos arts. 2º e 3º, da Lei 8.078/90. Aplicável, ainda, o verbete sumular 297-STJ. 5. Em se tratando de relação de consumo, a regra é a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 6. Danos materiais decorrentes dos descontos não reconhecidos cuja indenização se impõe. Contudo, a reparação deverá se dar na forma simples, em razão da ausência de má-fé presumida, tendo em vista que tanto a instituição quanto o autor aparentemente foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro. Precedente do E. STJ. 7. Danos morais configurados, decorrentes da retenção de numerário de idoso, pessoa hipervulnerável, comprometendo assim a sua renda mensal. 8. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor. Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por força da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não houve negativação, o que se mostra ainda em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 9. Autor que decaiu em parte mínima de seu pedido. Condenação nas verbas sucumbenciais que deve ser mantida tal como lançada na sentença. 10. Provimento parcial do recurso. Reforma parcial da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00229881620198190205, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 24/06/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Entretanto, acrescento que ao analisar os documentos juntados, constato que no contrato apresentado não consta a assinatura da parte autora ou de qualquer outra pessoa, gerando dúvidas acerca da contratação alegada, sendo, portanto, também por este motivo, inservível para comprovação do alegado.

Além disso, o réu não traz aos autos o comprovante de transferência dos valores ou qualquer outro documento que comprove que transferiu ou de fato entregou o montante relativo ao suposto empréstimo realizado pelo autor, o que, excepcionalmente, poderia ser aceito como prova do alegado.

Lembro que diferente seria o resultado se a instituição financeira tivesse de fato provado que houve a relação negocial, juntado o contrato devidamente assinado e apresentado comprovante válido de que o apelado recebeu os valores indicados. Neste caso, o julgador poderia relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, uma vez que haveria um evidente conflito entre dois princípios ou normas legais, quais sejam: o de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo prevalecer este último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e cabe ao poder judiciário combater o enriquecimento sem causa.

Saliento que no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Contudo, essa não é a situação constante dos autos, pois, conforme anteriormente demonstrado, o banco não conseguiu provar que a negociação foi de fato realizada e que os valores foram efetivamente entregues ao contratante, de maneira que não merece acolhimento o argumento do réu, ora apelante.

Dessa forma, compreendo que o contrato juntado em momento posterior à contestação não deve ser recebido como prova nova e, por consequência, imprestável para o julgamento do recurso.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte ré/ apelante
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia à parte ré/recorrente a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia à parte ré, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à requerente. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo ou que providenciou/realizou a transferência dos valores supostamente contratados, haja vista a extemporaneidade da apresentação dos documentos.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte autora/apelada.

Friso que para provar a realização do negócio jurídico, o réu deveria ter juntado aos autos o contrato comprovando o aduzido. Sem o documento, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu apelante.

Isto posto, entendo que
não merece reforma
a decisão de piso que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão da autora/apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual se tem que os descontos na conta do apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o recorrido, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso.

Neste ponto, passo à análise de ambos os recursos no tocante ao dano moral.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
, eis que se mostra valor ínfimo em virtude de vários contratos realizados sem anuência da demandante.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que majoro o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos da fundamentação, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
apenas no sentido de majorar o valor referente à indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários para 15% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023